Tribunal: STF
Processo: RE 390915
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO
   AGRAVADA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA PARTE, EM FAVOR DA QUAL
   FOI PROFERIDA A DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
   INADMISSIBILIDADE.
1.      Não há interesse recursal, quando a
   decisão agravada é favorável àqueles que interpõem o agravo
   regimental.
2.      Agravo regimental a que se nega provimento.